Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Carlos Medeiros contra a sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de eventual falha na administração de conta vinculada ao PASEP, reconheceu a legitimidade do réu/apelado Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega o apelante que o d. Juízo a quo se equivocou ao reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado e extinguir o processo sem julgamento de mérito. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja acolhida preliminar de legitimidade passiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. É o breve relato. Decido. Sem razão o apelante. Apesar das alegações do apelante, o apelo não pode ser conhecido. A r. sentença recorrida reconheceu a legitimidade do réu/apelado nos seguintes termos (ID 61524660): “Ilegitimidade e Prescrição No tocante a estes dois pontos, é forçoso reconhecer que o egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos repetitivos REsp n. 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023), e firmou a tema no 1.150, reconhecendo a tese da legitimidade do Banco do Brasil e o prazo decenal para o ajuizamento da pretensão. (...) Assim, é forçoso reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil e a tempestividade do ajuizamento da pretensão, uma vez que a regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do autor. Rejeito, portanto, todas as preliminares.” Assim, é inconteste a ausência de interesse recursal quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e retorno dos autos à origem para novo julgamento do mérito da demanda. Nesse sentido: “(...) 4. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. 5. Constatado que o recorrente não foi sucumbente na matéria que defende em seu recurso, o não conhecimento é medida impositiva diante da ausência de interesse recursal. (...)” (Acórdão 1819895, 07019010420218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024.) “Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida.” (...) (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, não conheço do apelo de Ronaldo Carlos Medeiros. P. I.